Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741348-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME PIASSI VILELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 OU 33, § 3o DA LAD. INVIABILIDADE. TRÁFICO. TIPO MISTO OU DE CONTEÚDO VARIADO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚM. 231 DO STJ. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. II - O STJ manifestou entendimento de que “Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso [...] (AgRg no REsp n. 2.113.496/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.) III - Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico para aquele de posse para uso próprio ou compartilhado (art. 28 ou art. 33, § 3o, da LAD), quando devidamente comprovado pela confissão extrajudicial parcial, declarações dos policiais, quantidade da droga apreendida e circunstâncias da prisão em flagrante, que o réu adquiriu e transportou drogas, com objetivo de difusão ilícita. IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 150, ambos do Código Penal, 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que a busca pessoal ocorreu sem comprovação de fundada suspeita. Afirma, ainda, que a mera confissão extrajudicial não tem o condão de afastar a figura do usuário de entorpecentes. Requer a absolvição por ilegalidade da busca pessoal. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 59, 150, ambos do Código Penal, 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a presença de fundadas razões para realizar a busca pessoal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes, haja vista não apenas o nervosismo intenso e veículo estacionado em local de pouca luminosidade, mas em especial sua confissão informal” (AgRg no HC n. 857.177/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto à validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, o entendimento do órgão julgador também encontra-se convergente com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015